Tribunal: TJDFT
Processo: 0708529-48.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708529-48.2017.8.07.0018 AGRAVANTES: FILADELFIA PRODUCOES DE EVENTOS E SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME, JANINE RODRIGUES BARBOSA, ROSIMAURA PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de agravos interpostos, respectivamente, por ROSIMAURA PEREIRA DOS SANTOS, FILÁDELFIA PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS – LTDA e JANINE RODRIGUES BARBOSA contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Todos os agravantes repisam os argumentos lançados em seus recursos especiais e pleiteiam a inaplicabilidade do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remetam-se os agravos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033